Tribunal: TJSP
Processo: 2245161-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão agravada que determinou a penhora e bloqueio para fins de circulação dos veículos registrados em nome da agravante. Reforma apenas da restrição de circulação. Bloqueio na circulação que impede a agravante de exercer sua atividade comercial. Transporte de materiais de construção. FESP que concordou com o pedido. Princípio da menor onerosidade. Art.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão agravada que determinou a penhora e bloqueio para fins de circulação dos veículos registrados em nome da agravante. Reforma apenas da restrição de circulação. Bloqueio na circulação que impede a agravante de exercer sua atividade comercial. Transporte de materiais de construção. FESP que concordou com o pedido. Princípio da menor onerosidade. Art. 805, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2245161-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Viradouro,
em que é agravante SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES
LTDAA, sendo agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245161-20.2020.8.26.0000 - Voto no 5157
2
Agravo de Instrumento no 2245161-20.2020.8.26.0000
Agravante: Sulpav Terraplanagem e Construções Ltda.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Viradouro
Juízo a quo: Dr. Pedro Henrique Antunes Motta Gomes
Voto no 5157
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão
agravada que determinou a penhora e bloqueio
para fins de circulação dos veículos registrados em
nome da agravante. Reforma apenas da restrição
de circulação. Bloqueio na circulação que impede
a agravante de exercer sua atividade comercial.
Transporte de materiais de construção. FESP que
concordou com o pedido. Princípio da menor
onerosidade. Art. 805, do CPC. Decisão reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
empresa Sulpav Terraplanagem e Construções Ltda. contra decisão
de lavra do MMo Juiz de Direito Dr. Pedro Henrique Antunes Motta
Gomes, lançada em execução fiscal promovida pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, pela qual foi determinado o
bloqueio, para fins de circulação, de todos os veículos registrados em
nome da agravante.
Inconformada com a decisão de primeiro grau, postula
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para
suspensão dos efeitos da decisão agravada e ao final, a reforma do
ato judicial impugnado, para que seja afastada a restrição de
circulação incidente sobre os veículos penhorados, aduzindo o
seguinte: (I) não se insurgir contra a penhora dos veículos, mas sim
contra a restrição para fins de circulação de todos os veículos; (II) ter
por objeto social o exercício de atividades de prestação de serviços
ligadas à construção civil e ao comércio de areia e pedras; (III) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245161-20.2020.8.26.0000 - Voto no 5157
3
toda a sua atividade econômica depende da circulação dos
veículos (caminhões), para a entrega de pedras e areias vendidas;
(IV) que a restrição teria o condão de inviabilizar a manutenção das
suas atividades e o cumprimento das suas obrigações sociais, como o
pagamento de salários, fornecedores, dentre outros.
Recurso recebido e processado, com a antecipação
dos efeitos da tutela recursal (fls. 43/45).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou
contraminuta à fls. 49/51, se manifestando pelo provimento do
recurso.
É o relatório.
A questão trazida à apreciação desta Corte versa
sobre penhora sobre veículos e bloqueio desses bens para fins de
circulação, em ação de execução fiscal.
A
legislação
consagra
o
princípio
da
menor
onerosidade da execução para o devedor, no art. 805 do Código de
Processo Civil, transcrito a seguir:
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida
executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos, sob pena de
manutenção dos atos executivos já determinados.
No caso em apreço, a agravante fez prova de que,
para a realização da sua atividade comercial, faz uso dos veículos
bloqueados, i.e., necessita colocá-los em circulação, posto que
exerce atividade de prestação de serviços ligada à construção civil e
ao comércio de areia e pedras, de maneira que transporta materiais
de construção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245161-20.2020.8.26.0000 - Voto no 5157
4
Vale destacar que são 36 veículos bloqueados,
conforme fls. 114/115 dos autos originários.
Assim, há grave risco de lesão à empresa, uma vez que
o bloqueio da circulação dos veículos impede a agravante de
exercer a sua atividade ou, pelo menos, causa-lhe enorme entrave e
pode culminar no descumprimento das suas obrigações até no seu
fechamento, inclusive, na impossibilidade de sanar a dívida contraída
com o Estado.
Por outro lado, a agravada não se opôs ao pedido da
agravante. Argumenta que a retirada da restrição de circulação em
nada prejudica a defesa dos interesses fazendários, uma vez que
restou mantida a restrição da transferência dos veículos.
Desse modo, em consonância com o princípio da
menor onerosidade e conforme dispõe o art. 805, do CPC, de rigor o
provimento do recurso, para que seja afastada a restrição de
circulação incidente sobre os veículos penhorados.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora